Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-83.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002297-83.2016.8.11.0045
RECORRENTE: ROQUE DAL AVECHIA
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROQUE DAL AVECHIA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85386959):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO DO AUTOR PARCIALMENTE PROCEDENTE – DISCUSSÃO QUANTO À COBERTURA SECURITÁRIA – FURTO DE PEÇAS DOS BENS SEGURADOS – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES – EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA FURTO DE PEÇAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. 1. “Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)” (STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 2. Não há ilegalidade na negativa de cobertura securitária respaldada em cláusula contratual, afinal, a Seguradora não pode ser condenada a ressarcir danos oriundos de situação expressamente excluída da cobertura, e, no caso, o segurado celebrou o contrato sabendo, ou podendo saber, perfeitamente, que a cobertura não abrangia o furto de peças dos implementos agrícolas segurados.
(TJ-MT 10022978320168110045 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 93210971).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, propostas por ambas as partes, que deu provimento ao recurso da Mapfre Seguros Gerais S.A para julgar improcedentes os pedidos iniciais e julgou prejudicado o recurso do autor.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto aos fundamentos adotados para o afastamento da aplicação do CDC ao caso.
Suscita a afronta aos artigos 2°, 3°, § 2°, e 47 do CDC, sob a alegação de que o CDC é aplicável ao caso dos autos, ao fundamento de que não contratou o seguro em questão para o fomento de atividade econômica, mas enquanto pessoa física, para as máquinas de sua propriedade.
Alega a abusividade de cláusula contratual, porquanto “(...) foi excluída a cobertura unicamente na hipótese de furto parcial, sem qualquer esclarecimento ao consumidor sobre o que seria tal furto parcial ou mesmo possibilidade para que esse discutisse a existência de tais clausulas, pois se tratava de contrato de adesão. (...)”.
Recurso tempestivo (id 96256957) e preparado (id 96247466).
Contrarrazões apresentadas (id 99543962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto aos fundamentos adotados para o afastamento da aplicação do CDC ao caso.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Eis os fundamentos adotados pelo acórdão embargado, para afastar a aplicabilidade do CDC:
“O autor celebrou com a Mapfre, mercê da intermediação feita pela Corretora Sicredi, o contrato de seguro no 3353/0017678/62, com prazo de vigência de 23.01.2016 a 23.01.2017, o qual previa expressamente a cobertura de dano decorrente de roubo e/ou furto dos bens agrícolas financiados, a saber, uma colheitadeira de grãos da marca Case, modelo TT AF 2688 STD2388, ano 2012, chassi, e uma plataforma de corte da marca Case, modelo Terra FLEX 3020-30, ano 2012 e chassi n° 3C30FD00396/YCC830447-18343.
(...)
No presente caso, porém, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, já que, “segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)” (STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).
(...)”.
Como se vê, há jurisprudência do STJ no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Seguindo essa linha de raciocínio, o acórdão embargado afastou a aplicação do CDC ao caso, já que o contratado de seguro foi celebrado para assegurar os bens que foram financiados para fomento da atividade econômica do autor. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 2°, 3°, § 2°, e 47 do CDC, sob a alegação de que o CDC é aplicável ao caso dos autos, ao fundamento de que não contratou o seguro em questão para o fomento de atividade econômica, mas enquanto pessoa física, para as máquinas de sua propriedade.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO PARTE REQUERIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 1.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à aplicabilidade do CDC ao caso, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Incide a Súmula 284/STF quando a parte não particulariza o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a ofensa ao dispositivo de lei federal indicado no recurso. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, aplicável por analogia. 4. O reexame da distribuição do ônus probatório realizado na origem implica na incursão do acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1751595 PR 2020/0222314-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, quanto à alegação de abusividade de cláusula contratual, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça